Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726699-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: IOLANDA GUIMARAES LIMA CERUTTI, UEREN DOMINGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Wellington Guimarães em face da r. decisão (ID 28322919) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Iolanda Guimaraes Lima Cerutti e Outro, deferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do Agravante. Alega, em resumo, que o magistrado a quo determinou a remoção de todos os bens que guarnecem a residência do Agravante sem observar a exceção contida no inciso II do art. 833 do CPC/15, bem como desconsiderando que o juízo já está garantido com penhora de dinheiro mais que suficiente para satisfazer o crédito exequendo, além de também determinar a remoção dos referidos bens ao depósito público em vez de nomear o executado como fiel depositário. Assevera que prevalece a presunção de impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado. Defende que a avaliação dos bens por Oficial de Justiça deve preceder à penhora e remoção. Afirma ser indevida a penhora dos bens móveis, porquanto já garantido o juízo mediante constrição de valores em dinheiro no rosto de outros processos judiciais, em importe suficiente para saldar o débito exequendo. Aduz que os depósitos públicos “não possuem condições adequadas de armazenamento, ficando os bens penhorados expostos ao sol e chuva e com o tempo acabam se estragando, desvalorizando-os ainda mais”. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão impugnada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os tópicos referentes à existência de penhora de dinheiro e à remoção dos bens ao depósito público em detrimento da nomeação do devedor como depositário não ultrapassam a barreira da admissibilidade, uma vez que a r. decisão agravada não tratou dos temas e a análise nesta sede recursal configuraria evidente supressão de instância. Portanto, o conhecimento do presente recurso será restrito à determinação de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, o artigo 833, II, do CPC/15 dispõe que são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. A norma estabelece exceções à regra da impenhorabilidade dos móveis pertencentes à casa do devedor, desde que preservada a dignidade humana do executado. Admite-se, portanto, que a constrição recaia sobre bens tidos como suntuosos e supérfluos, como também aqueles encontrados em duplicidade, conforme entendimento há muito tempo perfilhado pelo Colendo STJ, no julgamento do AgRg no REsp no 606301/RJ, AgRg no Ag no 821452/PR, REsp no 533388/RS, entre outros. Na espécie, os Exequentes pugnaram pela penhora de diversos bens móveis, destacando que “a penhora de bens em duplicidade, os suntuosos, glamorosos e decorativos não prejudica a utilização e convivência do imóvel por sua família, porquanto os devedores residem em imóvel suntuoso, muito superior à média nacional e dos credores, conforme se verifica por simples descrições do bem em diligencia anterior e veículos em sua garagem” (ID 28322918 – pág. 2). Em consonância com o entendimento jurisprudencial, o ilustre magistrado a quo, determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens, na forma sugerida pelos Exequentes, in verbis: “Defiro o pedido. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens, na forma sugerida pelos exequentes, que ficarão como depositários. Se o Oficial tiver dificuldades de avaliação, deverá comunicar sua chefia imediata para que designe Oficial que tenha capacidade para fazê-lo. Da penhora e avaliação, intime-se os réus na pessoa de seus advogados. Encaminhe-se, com o mandado, cópia da petição dos exequentes.” Portanto, admitida a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado e extrapolam o necessário à sobrevivência dele e da família, verifica-se ausente a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator